Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ODONTÓLOGA. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO DE TELETRABALHO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO TELETRABALHO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta, em síntese, que o ordenamento jurídico vigente prevê garantias e princípios constitucionais que se sobrepõe a qualquer omissão no âmbito distrital e que possibilitam a concessão do pedido inicial. Afirma, ainda, que o trabalho realizado durante as horas vindicadas pode ser realizado remotamente sem qualquer prejuízo para a Administração Pública. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão refere-se à existência de eventual direito da recorrente a trabalhar parcialmente em regime de teletrabalho.
4. Cabe destacar, a princípio, que em respeito ao princípio da Separação dos Poderes não se admite, em regra, a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, salvo nos casos de ilegalidade. Assim, nos atos discricionários praticados pela Administração Pública há uma margem de escolha que compete ao gestor público, não se admitindo, em regra, que o Poder Judiciário substitua a Administração quanto à oportunidade e à conveniência da escolha de qual deve ser melhor ato adotado pela mesma.
5. No presente caso, a recorrente/autora teve seu requerimento de teletrabalho parcial negado administrativamente em razão da falta de recursos humanos para atender à altura tantos agravos de saúde que estão sendo submetidos à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 19793406). Assim, conforme foi explanado no tópico anterior, não compete, em regra, ao Poder Judiciário, substituir a Administração pública na análise da necessidade de a servidora permanecer em regime presencial de trabalho. Caberia, portanto, à requerente demonstrar a ilegalidade da decisão administrativa ou, alternativamente, que integra algum grupo de risco da COVID-19, mas deste ônus a mesma não se desincumbiu.
6. Ademais, conforme foi salientado na sentença: “o ato impugnado indicou a possibilidade de revisão da decisão na eventualidade de a autora incluir "no processo o Formulário de Pactuação de Atividades e Metas (...) e Relatório de Plano de Trabalho e Metas da Unidade, todos assinados pelo servidor e pela chefia imediata”, conforme despacho emitido pela Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, id. 61115628.”. Portanto, a servidora pode aderir, futuramente, ao regime de teletrabalho através de processo administrativo e ajuste de metas com o gestor responsável.
7. Cabe ressaltar que o ato que indeferiu o regime de teletrabalho à requerente não a impede de exercer o seu direito de ser mãe, uma vez que a jornada de trabalho presencial exigida tem respaldo no regime jurídico da carreira e sempre foi exercida pelos integrantes da mesma. Não há, assim, um direito subjetivo dos servidores ao regime de teletrabalho. Sobretudo em tempos de pandemia e de restrições ao convívio pessoal e aglomerações, o regime de teletrabalho deve ser concedido, preferencialmente, às pessoas que se encontram no grupo de risco de contágio. No presente caso, a requerente não comprovou integrar qualquer grupo de risco e integra carreira relacionada à saúde que, como salientado na decisão administrativa impugnada, exige trabalho presencial, no momento.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento das dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.